Tribunal: TJBA
Processo: 8062795-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062795-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO SANTOS XAVIER

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento indispensável a paciente transplantado renal e reduzindo o valor das astreintes fixadas por descumprimento.

O embargante sustentou a existência de (i) contradição interna, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a gravidade do quadro clínico e, simultaneamente, reduzido a multa diária; (ii) omissão quanto aos critérios de readequação das astreintes e quanto à análise de precedentes do STJ, especialmente o EAREsp 1.479.019/SP; e (iii) necessidade de prequestionamento dos arts. 1.022, 1.023, 1.025, 489, §1º, IV, V e VI, 537, §§1º e 2º, 926 e 927 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição ou omissão quanto à fundamentação adotada para redução das astreintes fixadas em tutela de urgência; e (ii) omissão quanto ao enfrentamento de precedentes invocados pela parte, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de manutenção da tutela de urgência para fornecimento do medicamento, reconhecendo a essencialidade do tratamento, e, simultaneamente, exerceu o poder-dever de readequar as astreintes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC, inexistindo contradição interna.

A redução da multa diária e do teto não descaracteriza sua função coercitiva, nem implica esvaziamento da tutela jurisdicional, sobretudo diante da adoção de outras medidas efetivas, como bloqueio de valores para assegurar o custeio do tratamento.

O dever de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC) não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos e precedentes invocados, bastando a exposição clara e coerente das razões de convencimento, o que ocorreu no caso concreto.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada revela pretensão de rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A readequação das astreintes, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configura contradição quando mantida a tutela de urgência destinada à proteção do direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV, 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8062795-17.2025.8.05.0000, originários da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS e como Embargada BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA